Tribunal: TJDFT
Processo: 0007432-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007432-81.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Esta Presidência, ID 14855739 (págs. 15/18), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por CELINA LEÃO HIZIM contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao recurso especial (ID 14855739 – págs. 73/76). O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 739.382 (Tema 657) (ID 14855739 – págs. 84/85). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014